Tribunal: STF
Processo: ARE 1383774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A” DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS. CABIMENTO. ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 31 DO CENTRO DE APOIO AO FUNDO DA JUSTIÇA – FUNJUS. POSICIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.



    RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a presente cobrança tem como a base legal a alínea “a” item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas (“requisitório de pagamento”), e tem como fato gerador o processamento do pedido de pagamento do precatório e não a expedição do precatório, pois servem para remunerar o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório.



    (...)



    Portanto, uma vez que há expressa previsão legal para a cobrança das custas, não há falar em vedação ao uso da analogia para estabelecer o valor das custas de processamento do precatório, na medida em que o §1º., do artigo 108 do Código Tributário Nacional proíbe o emprego da analogia na exigência de tributo não previsto em lei.



    De outro ponto, quanto à alegação de que o cálculo das custas sobre o precatório varia conforme o valor da requisição de pagamento, o que não observa a razoabilidade e a proporcionalidade, anoto que o Supremo Tribunal Federal admite o cálculo das custas com base no valor do proveito pretendido pelo contribuinte desde que seja fixado um teto para o quantum devido a título de custas ou taxas judiciais.



    (...)



    Tem-se, então, que é perfeitamente admissível o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que mantida correlação com o custo da atividade prestada e definidos os valores mínimo e máximo.



    No caso concreto, o regramento previsto na tabela IX anexa ao Regimento de Custas dos atos judiciais do Estado do Paraná, utilizada para o cálculo das custas referentes à expedição de precatórios, apresenta valores mínimos e máximos, os quais se mostram razoáveis e proporcionais, porquanto se coadunam com a finalidade da cobrança das custas que é remunerar o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório.



    Diante dessas premissas, forçoso concluir que se mostra legal a cobrança das custas referentes à “carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”, com fundamento na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, estando o cálculo elaborado no mov. 254.1 dos autos originários em consonância com o posicionamento da Corregedoria Geral da Justiça e com o Enunciado Orientativo nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente